Tribunal: TJPA
Processo: 0808132-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808132-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO GOMES MASCENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA VEICULADA EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de impetração que, sem qualquer inovação fática, reapresenta argumentos já suscitados em favor do paciente, com respeito ao mesmo procedimento originário, porquanto configurada reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
In casu
, o presente
mandamus
guarda relação de identidade objetiva e subjetiva com o HC n. 0808134-16.2023.8.14.0000, o qual não foi conhecido por se tratar de sucedâneo recursal, ocasião em que foi consignada a inexistência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão oficiosa da ordem.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/08/2023 a 18/08/2023,
por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LEONARDO GOMES MASCENA
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA nos autos do Processo de Execução Penal n. 0025357-09.2015.8.14.0028.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontado a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial revogatória do livramento condicional concedido ao paciente, com a consequente expedição de mandado de prisão, o qual foi cumprido na cidade de Anápolis/GO, sustentando, no ponto, a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente, mediante expedição do respectivo alvará de soltura, a fim de que o coacto se apresente perante a autoridade local da cidade de Anápolis/GO, lugar onde atualmente reside.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14220888).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14287992).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem (ID n. 14357943).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno
a existência de fator obstativo à análise do mérito mandamental
. Isso porque, após consultar o Sistema PJe – 2º Grau, verifiquei que o presente
mandamus
guarda relação de identidade objetiva e subjetiva com o
HC n. 0808134-16.2023.8.14.0000
, o qual não foi conhecido por decisão unipessoal do Exmo. Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
em 23 de maio de 2023, sob os seguintes fundamentos:

“De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Pois bem.

Analisando-se os autos, observa-se que este remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 14200248, proferida nos autos da execução penal de nº 0025357-09.2015.8.14.0028, tendo em vista o descumprimento de condições impostas no cumprimento do benefício de livramento condicional concedido ao apenado.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que as questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), podendo o
habeas corpus
ser utilizado apenas nos casos de gritante ilegalidade, o que não se verifica,
in casu
.

Neste sentido, os julgados:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Nos termos da Lei nº 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do writ.

Não Conhecimento. Unânime.

(Acórdão 539416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-04-10)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. RECAMBIAMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DO ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. PATENTE ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de que o Habeas Corpus, quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, não deve ser conhecido, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida ex officio.

2. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5130452-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/06/2020, DJe de 29/06/2020)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do habeas corpus.” (
HC n. 0808134-16.2023.8.14.0000
, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, DJe de 25/05/2023)

Dessa forma, apesar de esta impetração ter sido distribuída antes do
mandamus
em referência, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de reabrir discussão de matéria já apreciada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados em favor do paciente, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023